Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712337-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, pois além do presente recurso já ter sido julgado, o tema 1.085 do STJ, apontado pelo peticionante como motivo para sobrestamento do feito, não se aplica ao caso presente. Enquanto a controvérsia do recurso repetitivo afetado na Corte Superior versa sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento de empregados regidos pela CLT, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, o presente feito trata de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público, conforme Lei no 8.112/1990 e Decreto no 8.690/2016. Aguarde-se o prazo recursal do julgamento. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora